Tribunal: CARF
Processo: 10880.926934/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E O OFERECIMENTO DAS RESPECTIVAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Súmula CARF no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO A PARTIR DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE.
A ausência de retificação da DIPJ preenchida de forma equivocada, não pode servir de impedimento à análise do direito creditório, sob pena de inviabilizar a busca da verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, sendo a sua busca um direito do contribuinte e representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DIPJ. POSSIBILIDADE.
A Súmulas CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A comprovação documental do erro no preenchimento da declaração é necessária. Os documentos juntados aos autos confirmam a existência de erro no preenchimento da declaração DIPJ. Direito creditório confirmado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926934/2010-49
ACÓRDÃO
1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
RETENÇÕES E O OFERECIMENTO DAS RESPECTIVAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Súmula CARF no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO A PARTIR DAS PROVAS JUNTADAS AOS
AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE.
A ausência de retificação da DIPJ preenchida de forma equivocada, não
pode servir de impedimento à análise do direito creditório, sob pena de
inviabilizar a busca da verdade material, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, sendo a sua busca um direito do contribuinte e representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DIPJ.
POSSIBILIDADE.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
2
A Súmulas CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
A comprovação documental do erro no preenchimento da declaração é
necessária. Os documentos juntados aos autos confirmam a existência de
erro no preenchimento da declaração DIPJ. Direito creditório confirmado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise de declarações de compensação, em face
de Saldo Negativo de IRPJ, apurado na DIPJ Exercício 2003, Ano-calendário 2002, decorrente de
operações de SWAP (código de receita 5273).
O Despacho Decisório (fls. 53/57) não homologou a compensação sob o
fundamento de que, apesar de os valores retidos na fonte terem sido confirmados, a contribuinte
não ofereceu à tributação a receita de rendimento auferido nas operações de swap que ensejaram
a retenção.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
3
Cientificada da decisão em 08/02/2013 (fl. 59), a contribuinte apresentou, em
05/03/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 62/70), na qual faz um breve relato dos fatos e
se insurge contra a decisão administrativa, sustentando a sua insubsistência, nos seguintes
termos:
 Assevera que os rendimentos auferidos nas operações de SWAP foram
oferecidos à tributação, mas foram alocados na linha 20 da ficha 06A da DIPJ
(Variações Cambiais Ativas) ao invés da linha 21 (Ganhos Aufer. Mercado
Renda Variável, exceto Day-Trade);
 Afirma que mero equívoco no preenchimento da DIPJ não acarretou
qualquer omissão de receitas tributáveis;
 Aduz que, mesmo tais receitas não tivessem sido oferecidas à tributação, a
empresa ainda teria apurado prejuízo fiscal e os mesmos valores de IRRF
teriam composto o saldo negativo de IRPJ, passível de compensação.
A 5a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão 01-35.690 (117/121), cuja ementa
transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS DE SWAP. DIPJ. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de rendimento de swap em linha incorreta da Dipj, que não
altera o resultado tributável, pode ser relevado, desde que reste cabalmente
demonstrado o erro de fato.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 29/10/2018 (fl. 125) e, inconformada com a decisão prolatada, em 23/11/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 129/132), onde argumenta o seguinte:
 A decisão da DRJ partiu do pressuposto de que os documentos apresentados
não foram suficientes para demonstrar as receitas decorrentes de operações
de swap. Assim, na tentativa de comprovar que os rendimentos auferidos
foram oferecidos à tributação, trouxe aos autos outros elementos de
comprovação;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
4
 Resta inequivocamente comprovado, por meio do livro razão e do balancete
contábil, que todos os rendimentos decorrentes de operações de swap, no
valor de R$ 9.549.295,34 foram devidamente tributados e devem ser
considerados como válidos à formação do prejuízo contábil de 2002 e do
respectivo Saldo Negativo gerado pelas retenções;
 Pleiteia pela homologação integral das compensações.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a autoridade fiscal não homologou a compensação requerida
pela empresa contribuinte, por entender que, embora os valores retidos na fonte terem sido
confirmados, não restou comprovado o oferecimento à tributação das receitas de rendimentos
auferidos nas operações de Swap que ensejaram as retenções.
A constatação da Autoridade Fiscal decorreu do fato de que “nada consta na linha
21 da ficha 06A da DIPJ”.
A Recorrente afirma que aconteceu apenas um erro de alocação na Linha correta
dos rendimentos – declarados nas linhas 20 e 24 da Ficha 06A da DIPJ 2003, ao invés da Linha 21
da Ficha 06 A – e que não ocorreu qualquer impacto para fins de imposto de renda, tendo em vista
que não houve prejuízo na formação do respectivo saldo negativo.
Antes de adentrarmos na análise da questão, é importante ressaltar que o Saldo
Negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos
efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual.
Assim, para que as deduções a título de IRRF possam integrar a apuração do IRPJ se faz necessário
a comprovação das retenções, bem como que os correspondentes rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação, nos termos determinados pelo art. 2o e 28 da Lei no 9.430/96:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
5
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)

Essa regra já foi consolidada por este Conselho quando da edição da Súmula CARF
no 80, assim redigida:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Consoante já ressaltado, a Recorrente esclareceu que apesar da declaração dos
rendimentos na linha equivocada, tais alocações não tiveram nenhum impacto para fins de
Imposto de Renda, pois não impactou na formação do Saldo Negativo.
A DRJ afirmou que erro de informação em linha incorreta da DIPJ quanto ao
rendimento de Swap, que não altera o resultado tributável, pode ser relevado, desde que reste
cabalmente demonstrado o erro de fato. Entretanto, entendeu que a contribuinte não conseguiu
comprovar o erro.
Diante das razões inseridas na decisão de piso, a empresa buscou demonstrar a
ocorrência do erro, e em busca da verdade material juntou documentos de modo a complementar
os já anteriormente adunados e que serão adiante analisados.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
6
Nesse ponto, cabe trazer a inteligência da Súmula CARF no 168 que assevera sobre a
possibilidade de se retomar a análise do direito creditório, mesmo depois do despacho decisório,
diante da comprovação de erro no preenchimento de declaração:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Notoriamente, o inconformismo com o despacho que não homologou a
compensação assegura a análise do direito creditório, a partir de documentos disponibilizados
pela Recorrente, tendo em vista a necessidade de investigação quanto ao crédito requerido,
mesmo com inexatidão de preenchimento de declaração, o que resguarda a preservação da
própria justiça fiscal, além de prestigiar a ampla defesa.
O CARF já se pronunciou diversas vezes nesse sentido, conforme se destaca a
seguir:

PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado
em pedido de compensação transmitido pelo contribuinte. (Processo no
15374.920453/2008-49; Acórdão no 1302-005.639; Sessão de 17 de agosto
de 2021; Relator: Flávio Machado Vilhena Dias)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA
DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter
em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em
DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Processo no 10880.901214/2009-37; Acórdão no 9101-004.877 – CSRF / 1a
Turma; Sessão de 03 de junho de 2020; Relatora: Livia De Carli Germano)

PER/DCOMP. ERRO DE FATO.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
7
Podem ser corrigidas de ofício ou a pedido as informações declaradas no
caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão material e
congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da
RFB.

Nesse contexto, a Recorrente juntou os documentos de fls. 156/293, e afirma que,
além do balancete já juntado aos autos, acrescenta como elemento de comprovação da existência
de erro na transcrição de rendimentos em Linha específica na DIPJ, o Razão analítico do período,
no qual é possível vislumbrar o montante de R$ 13.998.782,13 a título de rendimentos auferidos
em operações de Swap, inclusive operações de cobertura cambial (hedge), o que é superior ao
montante de R$ 9.549.295,34 que sofreu a retenção na fonte.
Indica que o valor de R$ 13.998.782,13 foi contabilizado nas contas contábeis do
grupo de Receitas Financeiras 4.1.5.01.004, 4.1.5.01.005, 4.1.5.01.006, e esclarece que o saldo
total das contas contábeis do referido grupo de Receitas Financeiras, perfaz o montante de R$
14.403.278,23, porém indicou no quadro demonstrativo, abaixo colacionado, apenas os valores
contabilizados relativos aos rendimentos auferidos em operações Swap, conforme se comprova
através do código das retenções e do Razão Analítico, assim como o balancete apresentado na
Manifestação. Vejamos:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
8
Referida tabela reflete o disposto no Razão Analítico, contas contábeis 4.1.5.01.004,
4.1.5.01.005, 4.1.5.01.006 (fls. 288 e seguintes).
Os esclarecimentos contidos no Recurso Voluntário corroboram com os
documentos adunados aos autos, na medida em que se constata do Balancete Analítico (fl. 108) as
Receitas Financeiras no importe de R$ 14.403.278,23, corresponde aos valores declarados nas
Linhas 20 (20.Variações Cambiais Ativas 0,00 12.146.848,41) e 24 (24.Outras Receitas Financeiras
0,00 2.256.429,82). Há de se observar o que traz o Balancete Analítico, a Linha 20 e 24 da Ficha 4 A
da DIPJ, o Razão Analítico.
Por fim, a Recorrente esclarece e demonstra com documentos que todas as receitas
do grupo 4 do balancete, no valor de R$ 24.869.210,48, foram submetidas à tributação, conforme
se vê do Balancete Analítico e da tabela colacionada no Recurso que reflete os valores oferecidos à
tributação.
Balancete Analítico

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
9

Diante de todo o exposto e do contexto probatório adunado aos autos, entendo
que restou comprovado o erro de alocação na Linha correta dos rendimentos declarados na DIPJ.
Constata-se que o montante de R$ 9.549.295,34 de rendimentos auferidos em operações de Swap
está englobado nas receitas oferecidas à tributação. Assim, restou devidamente comprovado o
direito creditório.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer o direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.944 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926934/2010-49
10

Fl. 305
DF CARF MF
Original